Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703422-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a sentença que, em impugnação da 2a relação de credores da MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, reconheceu a intempestividade da impugnação e extinguiu o feito sem analisar o mérito, com fundamento no no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC (ID 32456445). Em razão da sucumbência, a parte agravante foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa. A agravante alega, em síntese, que a impugnação da 2a relação de credores da massa falida foi apresentada tempestivamente. Ressalta que, no dia 16/06/2021, foi apenas requerido pelo administrador da massa a publicação do edital da 2a relação de credores, contudo, a disponibilização do edital no DJe ocorreu apenas em 02/12/2021. Argumenta que a impugnação foi proposta dentro do prazo previsto na Lei 11.101/05. Defende que os honorários fixados configuram valor abusivo, considerando o valor da causa, bem como levando em conta a ausência litígio entre as partes, comprovada com a falta de contestação/ manifestação pelo patrono da parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer que decisão agravada seja anulada. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de verba sucumbencial. Preparo regular (ID 32458968). É o relatório. DECIDO. O inciso XIII do artigo 1.015 do CPC estabelece que as hipóteses de cabimento do agravo podem ser previstas em outras leis. Nesse contexto, verifica-se que a hipótese dos autos foi prevista no artigo 17 da Lei 11.101/05, onde foi estabelecido que da decisão de impugnação da relação de credores cabe o agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, o edital com a 2a relação de credores foi disponibilizado, de fato, apenas na edição no 225/2021 do DJe, págs. 579 a 581, do dia 02/12/2021. Nesse quadro, o edital foi publicado dia 03/12/2021 e a impugnação foi proposta em 13/12/2021, no limite do prazo de 10 dias previsto no artigo 8o da Lei 11.101/05. Diante disso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade do direito demonstrada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora